Tribunal: TJSP
Processo: 2017845-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Golpe do WhatsApp. Indeferimento da tutela de urgência para bloqueio imediato das contas dos supostos fraudadores. Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC. Fatos narrados na inicial e valores envolvidos na suposta fraude que divergem daqueles constantes do boletim de ocorrência. Ausência, ainda, de apresentação do histórico de conversas mantidas com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Golpe do WhatsApp. Indeferimento da tutela de urgência para bloqueio imediato das contas dos supostos fraudadores. Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC. Fatos narrados na inicial e valores envolvidos na suposta fraude que divergem daqueles constantes do boletim de ocorrência. Ausência, ainda, de apresentação do histórico de conversas mantidas com os fraudadores. Decisão mantida. Recurso não provido.